Tribunal: TJPA
Processo: 0802073-55.2022.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802073-55.2022.8.14.0201

RECORRENTE: RILTON RIBEIRO DA COSTA, LUCINDO LEAL DE SARGES JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POLICIAIS MILITARES. LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por
RILTON RIBEIRO DA COSTA
e
LUCINDO LEAL DE SARGES JUNIOR
contra decisão que os pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP), em razão de disparos de arma de fogo que resultaram na morte de CARLOS DIEGO WANZELER DOS SANTOS, pleiteando absolvição sumária com fundamento em legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal ou, subsidiariamente, impronúncia por ausência de indícios suficientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para absolvição sumária com base nas excludentes de ilicitude alegadas; (ii) estabelecer se a prova da materialidade e os indícios de autoria são suficientes para a manutenção da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo necroscópico e demais exames periciais que atestam a morte por disparos de arma de fogo.

5.

A autoria não é controvertida, pois os próprios recorrentes admitem ter efetuado os disparos, restringindo-se a controvérsia à licitude da conduta.

6.

A absolvição sumária por excludente de ilicitude exige prova inequívoca, não sendo suficiente a mera plausibilidade da versão defensiva.

7.

A existência de divergências probatórias quanto à dinâmica dos fatos, à agressão injusta e à proporcionalidade da reação impede o reconhecimento da legítima defesa nesta fase.

8.

A análise aprofundada do conjunto fático-probatório compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

9.

A decisão de pronúncia baseia-se em elementos produzidos sob contraditório judicial, não se limitando a dados inquisitoriais.

10.

Havendo versões conflitantes sobre a ocorrência de excludente de ilicitude, a controvérsia deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando certeza para condenação.

2. A absolvição sumária por legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal depende de prova inequívoca, sendo inviável quando há controvérsia fática.

3. A existência de versões conflitantes impõe a submissão do caso ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CP, art. 121, §2º, IV; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005, DJ 23.03.2007; STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Rel. Min. Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
RILTON RIBEIRO DA COSTA
e
LUCINDO LEAL DE SARGES JUNIOR
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
, em razão da morte de CARLOS DIEGO WANZELER DOS SANTOS.

Consta dos autos que os recorrentes, ambos policiais militares, teriam efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima após perseguição iniciada em razão de informações de que esta estaria armada e possivelmente envolvida em atividade criminosa, culminando na morte do ofendido no interior de imóvel situado no bairro Tenoné, nesta capital de Belém do Pará.

Encerrada a instrução, o Juízo de origem entendeu presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, pronunciando os acusados para submissão ao Tribunal do Júri (ID 33335708).

Inconformadas, as defesas interpuseram os presentes recursos (ID 33335711 e ID 33335711).

Ambos os recorrentes sustentam, em síntese, a ocorrência de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, pleiteando a absolvição sumária, nos termos do
art. 415 do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, requerem a impronúncia, sob alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e de ilicitude da conduta.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público em primeiro grau, pugnando pelo desprovimento dos recursos (ID 33335718 e ID 33335719).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos, com manutenção integral da decisão de pronúncia (ID 34096943).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos interpostos preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual
deles conheço
.

II – MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida e tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Nesse sentido
o art. 413,
caput
, do CPPB
,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Dessa forma, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria, embora possam ter origem na fase investigativa, devem encontrar respaldo em elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial, não sendo admitida sua utilização de forma exclusiva.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme o
art. 93, IX, da Carta Magna
.

Assim, a fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Tema que é pacificado no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(
STF
, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

A defesa sustenta que a decisão de pronúncia teria se fundado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Contudo, a alegação não procede.

Verifica-se que, no curso da instrução criminal, foram colhidos depoimentos testemunhais sob o crivo do contraditório, bem como realizados exames periciais, inclusive laudo necroscópico e exames balísticos, os quais foram devidamente valorados pelo Juízo de origem.

Não se está, portanto, diante de hipótese de fundamentação exclusiva em elementos informativos, mas de análise conjunta de provas judicializadas e elementos colhidos na fase investigativa.

Passando à análise do caso concreto, verifica-se que a materialidade delitiva do homicídio encontra-se devidamente demonstrada pelos laudos periciais constantes dos autos, notadamente o Laudo de Necropsia Médico-Legal (ID 33335704), corroborado pelos exames periciais de local de crime e pelos elementos técnicos produzidos ao longo da investigação e da instrução criminal.

Tais elementos, de forma harmônica e convergente, atestam que a vítima CARLOS DIEGO WANZELER DOS SANTOS foi atingida por múltiplos disparos de arma de fogo, vindo a óbito em decorrência das lesões sofridas, restando, portanto, incontestável a prova da materialidade delitiva.

No tocante à autoria, diversamente do que se verifica em outros casos de homicídio submetidos ao Tribunal do Júri, não há controvérsia relevante, uma vez que os próprios acusados,
RILTON RIBEIRO DA COSTA
e
LUCINDO LEAL DE SARGES JUNIOR
, devidamente qualificados nos autos, em seus interrogatórios, admitiram ter efetuado os disparos que culminaram no resultado morte, sustentando, contudo, que agiram amparados por excludentes de ilicitude, consistentes na legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal.

Dessa forma, a controvérsia instaurada nos autos não se projeta sobre a autoria ou a materialidade delitiva, mas recai, essencialmente, sobre a licitude da conduta, circunstância que desloca o eixo da análise para a verificação da presença, ou não, de excludente de ilicitude apta a ensejar a absolvição sumária.

Nesse contexto, a decisão de pronúncia consignou, com acerto, que a fase prevista no
art. 413 do Código de Processo Penal
reclama tão somente juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficientes a prova da materialidade e a existência de indícios razoáveis acerca da dinâmica dos fatos, vedada qualquer incursão aprofundada no mérito, providência reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A tese central da defesa consiste no reconhecimento da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal. Todavia, não assiste razão aos recorrentes.

A análise aprofundada acerca da credibilidade das testemunhas, da proporcionalidade da conduta e da real configuração da legítima defesa demanda exame detalhado do conjunto probatório, providência que compete ao
Tribunal do Júri
, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, é o que entende o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente. 2.
Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes.
3. O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Nesse contexto, não se revela juridicamente possível, nesta fase processual, o reconhecimento da excludente de ilicitude, porquanto ausente demonstração inequívoca de agressão injusta atual ou da proporcionalidade dos meios empregados.

Embora existam elementos nos autos que conferem possível plausibilidade à versão defensiva, notadamente relatos de que a vítima estaria armada e em fuga, o conjunto probatório revela inconsistências relevantes quanto à dinâmica dos fatos.

Conforme destacado no parecer ministerial, os exames periciais indicam a ocorrência de disparos tanto a curta quanto a longa distância, com trajetórias distintas, circunstância que não permite reconstrução linear e inequívoca dos eventos.

Ademais, há divergências na prova testemunhal. Testemunha policial ouvida em juízo afirmou não ter presenciado o momento dos disparos, limitando-se a relatar que apenas ouviu os tiros, o que compromete a formação de juízo seguro acerca da sequência dos acontecimentos. E, como sabido, a absolvição sumária fundada em excludente de ilicitude exige prova inequívoca de sua ocorrência, não sendo suficiente a mera plausibilidade da tese defensiva.

A plausibilidade da versão defensiva não se confunde com sua comprovação inequívoca. Persistindo controvérsia quanto à existência de agressão injusta, à necessidade da reação e à proporcionalidade dos meios empregados, inviável o reconhecimento da legítima defesa nesta fase processual.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

A controvérsia instaurada nos autos, longe de autorizar a absolvição sumária, evidencia a necessidade de submissão da matéria ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026